Tribunal: TJBA
Processo: 8002134-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002134-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AELTON SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ELLEN LAYANA AMORIM SOUZA DANTAS

AGRAVADO: E. G. L. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
UBIRATAN NASCIMENTO ANDRADE FILHO, RIZA MATOS DOS SANTOS, MARCIO MARQUES DE CERQUEIRA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. ALIMENTANTE DESEMPREGADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DAS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. MENORES EM TENRA IDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA EXCEPCIONAL. REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

A revisão de alimentos fixados, exige prova robusta e inequívoca da alteração da situação financeira do alimentante e da modificação das necessidades dos alimentandos, sob pena de comprometer a sobrevivência digna dos beneficiários.

2.

A simples comprovação do desemprego, desacompanhada de outros elementos probatórios aptos a demonstrar a efetiva ausência de renda e a impossibilidade de cumprimento da obrigação, não se revela suficiente, por si só, para justificar a redução liminar da pensão alimentícia, notadamente quando os alimentandos são crianças e adolescentes cuja necessidade se presume.

3.

As despesas extraordinárias constituem obrigação de ambos os genitores, decorrente do poder familiar (arts. 1.634 e 1.696 do Código Civil), sendo razoável o rateio igualitário entre os pais, de modo a evitar a oneração excessiva de um deles em detrimento do outro.

4.

Não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC), impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

5.

Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8002134-72.2025.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Agravante AELTON SILVA SANTOS, e como Agravados E.G.L.S., B.L.J.L.D.S.S. e DAYANNE JUSTO LEITE DA SILVA:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória recorrida, nos termos do voto da Relatora.